Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-79.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011874-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL BETT NETO - CPF: 008.369.938-45 (RECORRIDO), NEUSA SILVA MARTINS - CPF: 039.325.079-24 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), JANICE LEITE DE SIQUEIRA 26964752889 - CNPJ: 28.646.398/0001-57 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JANICE LEITE DE SIQUEIRA 26964752889 - CNPJ: 28.646.398/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO POR MEIO DA PLATAFORMA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO ESTORNO. DEVER EM RESTITUIR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO EVIDENCIADO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2.

Hipótese dos autos em que houve a aquisição de produto por meio do anúncio veiculado na plataforma da empresa, mas não foi entregue, o que a insere como integrante da cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa.

3.

Tentativas de solução administrativa, inclusive com registro via PROCON, sem a demonstração efetiva do estorno do valor despendido pela compra.

4.

Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais e morais.

5.

Há necessidade de redução do
quantum
indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

6.

Nos termos da Súmula 362/STJ, em caso de dano moral, somente a correção monetária tem fluência a partir do arbitramento.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais (R$3.417,00) e morais (R$ 5.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, defende-se o desacerto da decisão em não acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
; ou, ainda, julgar improcedente a pretensão, tendo como realce o argumento de que atua apenas como marketplace.

Alternativamente, afirma-se que não há prova do dano moral, se assim não sendo, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011874-79.2021.8.11.0055

Polo Ativo

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Polo Passivo

MANOEL BETT NETO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos mesmo após reclamação administrativa.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Inicialmente, há prova segura da contratação, pela qual o reclamante assumiu o dever de pagamento pelo produto/serviço prestado, e a reclamada assumiu a obrigação de entrega, dos produtos descritos na petição inicial.

O adimplemento da contraprestação pelo reclamante restou comprovado através dos comprovantes de pagamento colacionados à inicial.

O negócio jurídico mencionado na inicial, assim como a obrigação assumida pela reclamada resta comprovado por meio da nota fiscal juntada nos autos.

Da análise das alegações expostas na inicial, em confronto com as provas acostadas aos autos, restou comprovado o vício na prestação do serviço contratado pelo reclamante, o que se constata pela ausência de entrega do produto na forma contratada, havendo clara violação ao dever de adequação que era esperado na relação de consumo ora em debate.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço e a vedação ao enriquecimento sem causa, se mostra imprescindível que as rés promovam o ressarcimento do montante pagos pela autora, uma vez que foi informado aos autos, o desinteresse pela Requerente na entrega dos produtos.

Portanto, a devolução dos valores supramencionados deverá se dar de forma simples, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que a ré tenha atuado com má-fé ao, especialmente porque a falha na prestação do serviço decorre de atraso na entrega de produto e não cobrança de valor indevido.

[...]

Assim, procedente é o pedido de indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os valores pagos pela parte autora, de forma simples, corrigidos monetariamente desde cada desembolso.

[...]

Ante o exposto, opino por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

A.
DEFERIR
o pedido de desistência da ação, em relação a Requerida
JANICE LEITE SIQUEIRA
, nome fantasia, Romeu Variedades/Romeu Ferramentas e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

B.
CONDENAR
as empresas
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
, solidariamente
, a realizar o reembolso do valor de R$3.417,00 (Três mil quatrocentos e dezessete reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

a)
CONDENAR
as empresas
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA,
solidariamente
, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
.
À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

Mérito da lide
. A parte recorrente defende, em suma, que não

é responsável, vez que atua apenas como
marketplace
e a compra foi diretamente com outra empresa.

Sem razão.

O juízo a quo bem delineou a matéria e a cotejou com as provas e a legislação.

A relação amolda-se aos dispostos conceituais dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa tem como atividade a atuação como plataforma de anúncios, de modo que intermedeia o negócio jurídico e com ele aufere lucro. Neste ponto:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET (POLTRONA COM PUFF) – COMPRA CANCELADA 50 DIAS DEPOIS – TESE DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE – PRODUTO OFERECIDO NA INTERNET APÓS O CANCELAMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AMERICANAS – TESE DE MERA EMPRESA DE MARKETPLACE (PLATAFORMA DE VENDAS) – COMPRA DO PRODUTO PELO SITE DA RECORRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – COMPRA EFETUADA – CONFIRMAÇÃO DE COMPRA – CANCELAMENTO MUITO TEMPO DEPOIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

[...]

(TR-MT, N.U 1000636-90.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Embora a empresa defenda que houve o contato direto com o anunciador e seria causa de descumprimento das regras do site, a compra realizada está em nome do mercadolivre, o que sequer é impugnado especificamente. Os documentos evidenciam que a compra foi efetivada via sítio eletrônico, portanto, diferentemente do que sustenta, a empresa recorrente integra a cadeia de consumo.

Nesses casos, as empresas envolvidas respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, independente da existência de culpa ou dolo (arts. 14 e 18, CDC).

A parte recorrida demonstra as diversas tentativas em reaver o valor despendido pela compra [Tupia Refinadora de Borda], inclusive com reclamação via PROCON.

Logo, pela incursão do quadro probatório, caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar.

Não demonstrado o efetivo estorno, a parte recorrida faz jus ao seu reembolso, de forma integral, consoante comprovante nos autos.

Grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou ausência de entrega do produto não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

No quadro dos autos, houve tentativas administrativas envidadas com registro de reclamações, pela plataforma e via PROCON, todas malsucedidas, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em tela, os reclamados falharam na intermediação e segurança na compra fraudulenta realizada em plataforma inicial.

3. Inexiste negligência do reclamante quando as informações são trocadas em plataforma oficial, nem mesmo excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, diante da responsabilidade objetiva e caracterização de fortuito interno.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, importe do valor/do bem, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Nos termos da Súmula 362/STJ, em caso de dano moral, somente a correção monetária tem fluência a partir do arbitramento, conforme fixado em sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024